Tribunal: TJMT
Processo: 1006227-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006227-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON MORAES DA SILVA - CPF: 020.218.781-04 (RECORRENTE), NEWTON GOMES EVANGELISTA - CPF: 737.894.371-15 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006227-71.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kabum Comercio Eletrônico S.A.

Recorrida(s):

Adilson Moraes Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA PARA NOTEBOOK. ENTREGA NÃO EFETUADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pelo consumidor não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, alterada pelos Embargos de Declaração:

“Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE DO PEDIDO e o faço para condenar a reclamada a restituição do valor de R$ 535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais com cinquenta centavos) na forma simples, caso ainda não o tenha feito, valor este que deve ser devidamente corrigido (INPC/IBGE) a partir do desembolso, bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m a partir da citação.

OPINO ainda pela CONDENAÇÃO da reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de dano moral, valor este com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Narra a parte autora que em 19/09/2020 o Autor realizou uma compra pela internet no site da Reclamada, de uma Memoria SSD XGP SX6000 lite de 512 GB no valor de 499,90, produto este que era adaptar seu notebook para as atividades da sua rotina de trabalho já que o mesmo é analista de Sistemas e necessita de periféricos bons para que possa desempenhar suas necessidades com perfeição.

Alega que o prazo solicitado para entrega foi de 15 dias uteis, porém não foi cumprido. Argumenta que mesmo após várias reclamações o produto não foi entregue, tampouco houve a restituição do valor pago.

Em que pese as alegações da Reclamada, verifico que restou comprovado que não houve a entrega do produto e após quatro meses da compra o extravio foi confirmado. Desta forma, entendo que a falha restou configurada no momento em que a empresa não entrega o produto comercializado e também não efetua o estorno dos valores despendidos para a compra.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, a consumidora não recebeu o produto adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito o consumidor sofreu outros graves transtornos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
reduzo o valor da condenação do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022